Tribunal: TJES
Processo: 5024924-17.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024924-17.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAPOA SUPERMERCADO LTDA.
RECORRIDO: LUCAS BAUER RANGEL
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5024924-17.2022.808.0035

RECORRENTE: ITAPOÃ SUPERMERCADO LTDA

RECORRIDO: LUCAS BAUER RANGEL

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. INES VELLO CORREA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANIMAL ENCONTRADO MORTO EM ALIMENTO. DESNECESSIDADE DE INGESTÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LUCAS BAUER RANGEL
em face de
ITAPOÃ SUPERMERCADO LTDA,
aduzindo o requerente que em 01/08/2022 se dirigiu ao estabelecimento da ré para adquirir comida japonesa. Comprou duas embalagens de Temaki, sendo que ao abrir uma delas se deparou com um rato morto. Acionou a requerida que recolheu o produto, porém não ressarciu pelo ocorrido. Busca, assim, a devolução do valor pago pelo alimento, além de danos morais.

Em contestação (ID 6119872), a requerida argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, relata que não é possível afirmar, com certeza, se o animal morto foi colocado na embalagem ou entrou em momento posterior, o que afasta o dever indenizatório.

A sentença (ID 6119879) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por tais razões, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para CONDENAR a parte Requerida:

1) Ao pagamento da quantia de R$ 53,16 (cinquenta e três reais e dezesseis centavos) a título de danos materiais, referente ao valor pago pelo produto, devidamente acrescida de correção
”.

monetária a partir do desembolso, e de juros de mora, desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento;

2) Ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária e de juros legais, ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 6119881), sustentando novamente não ser possível afirmar que o animal morto já se encontrava em suas dependências. No mais, quanto ao dano moral, requer seja o mesmo afastado ou, alternativamente, o valor reduzido.

O autor apresentou contrarrazões (ID 6119989), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Em relação à inversão do ônus da prova, essa não é uma regra de procedimento e, portanto, não há um momento certo para o magistrado aplicá-la. Tal instituto é considerado, pela maioria da doutrina, como sendo uma técnica de julgamento, sendo a sentença o momento certo para ser fixada.

Contudo, em se tratado do dinamismo do ônus da prova, que consiste em retirar o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente vulnerabilidade de suportá-lo, impondo-o sobre quem se encontra em melhores condições de produzir a prova essencial ao deslinde da lide, previsto no art. 373, § 1º, do CPC e no art. 6º, VIII, do CDC, a sua aplicabilidade ao caso revela-se necessária.

Diante dos fatos narrados pelo autor, fundada a causa em hipótese de fato do produto, tem-se que a responsabilidade atribuída à empresa requerida é objetiva, ou seja, basta o consumidor comprovar os danos sofridos e o nexo causal com o defeito informado. Cabia à ré, na qualidade de fornecedora, trazer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC ou, até mesmo, as excludentes de responsabilidade previstas no art. 12, §§ 2º e 3º do CDC.

Pelas provas carreadas aos autos é possível verificar a presença de um animal morto (rato) no produto alimentício adquirido (temaki) – ID’s 6119853 e 6119854 e, embora não haja indícios de que o autor tenha ingerido o alimento, tal situação obviamente gera desespero, angústia e repugnância. Comprovado está o nexo causal entre o fato e o abalo moral suportado pelo requerente, com o consequente dever de indenizar (arts. 5º, V e X da CF/88 c/c arts. 186 e 927 do CC).

Vale registrar que a mera alegação de não ser possível aferir em que momento o animal entrou na embalagem não afasta o dever indenizatório, pois caberia, conforme mencionado, à ré trazer prova concreta de que o produto chegou intacto em seu estabelecimento, o que não consta nos autos.

O dano é qualificado como
in re ipsa
, por violar o direito fundamental à alimentação adequada, sequer dependendo de prova concreta da ingestão do produto impróprio. Colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MOLHO DE TOMATE COM CORPO ESTRANHO EM SEU INTERIOR. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA. FATO DO PRODUTO. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE NÃO ACARRETAR RISCOS AO CONSUMIDOR. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em se tratando de relação de consumo, são solidariamente responsáveis todos da cadeia produtiva, nada impedindo que a parte que comprovar não ter a culpa possa exercer ação de regresso para ser reembolsado do valor da indenização - STJ, AgInt no AREsp 1.095.795/MG. 2.
A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade humana
. 3. No tocante à fixação do quantum , tendo em conta a dificuldade da inconversibilidade do dano nos casos em que se tem apenas o elemento afetivo, o magistrado deve marcar sua atuação com as cautelas necessárias, primando pela reparação mas com a preocupação de que desta não resultem indicativos de enriquecimento do lesado, pois o princípio que deve norteá-la é a punição para se evitar a repetição e a igualdade dos ônus e encargos, razão porque o valor do dano moral deve ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 4. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso e a correção monetária a partir do arbitramento. 5. Como as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária, então, resta vedada a cumulação desta com correção monetária no mesmo período. 6. Recurso parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. (TJ-ES - AC: 00002294620128080064, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/06/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/06/2021).

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso, principalmente pelo fato de o autor não ter ingerido o alimento. Assim, considerando toda a situação vivenciada, entendo pela minoração para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para reduzir a indenização a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)